Tribunal: TCU
Processo: 019.409/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações expedidas em acórdão proferido em sede de representação sobre possíveis sobrepreços e outras irregularidades nas obras de construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha, localizado no município de Itaguaí/RJ. Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 605/2017-TCU-Plenário (TC Processo 030.171/2014-8 ), proferido em sede de Representação para apuração de possíveis sobrepreços e outras irregularidades nas obras de construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha, localizado no município de Itaguaí/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.2.1, 9.2.3 e 9.3 do Acórdão 605/2017-TCU-Plenário , esclarecendo que o item 9.2.4 da referida deliberação será tratado em processo específico (TC Processo 000.106/2020-8 ); 9.2. reconhecer a perda de objeto do item 9.2.2 do Acórdão 605/2017-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Marinha do Brasil; e 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 030.171/2014-8 nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014 c/c o inc. II, do art. 5o, da Portaria-Segecex 27/2009.